Tribunal: TJES
Processo: 0000168-56.2018.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-56.2018.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CENIRA SCHIMIDT GARCIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO ANULATÓRIA – OPERAÇÕES CONSIGNADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 80/2015 –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, de 16 de maio de 2008, estabeleceu-se os critérios e procedimentos operacionais atinentes à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos os benefícios da Previdência Social.

2.
Os contratos foram pactuados em 2016 e 2017, de forma que deveriam observar a Instrução Normativa n.º 80/2015, que modificou a Instrução Normativa de n. 28/2008, que dispõe: “Art. 13: Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa: [...] II - a taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo.

3
. Na hipótese dos autos, apenas o contrato de n. 887203159, datado de 09/08/2017, no valor de R$ 900,00 e com taxa de juros de 2,03% a.m. deve ser reputado legal, pois os demais foram celebrados com índice de 2,34% desrespeitando diretamente os limites legais estabelecidos pelo artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, modificados pela Instrução Normativa n.º 80/2015.

4
. Os honorários advocatícios, entendo que foram devidamente fixados em observância ao teor dos arts. 85, §8º, e 86, §único, do CPC.

5
. - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial procedência ao recurso de apelação.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000168-56.2018.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

APELADO: CENIRA SCHIMIDT GARCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em face da r. sentença de id. 9348170 que, nos autos da “ação anulatória” proposta em face dele por
CENIRA SCHIMIDT GARCIA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “REVISAR os contratos nºs 863569840, 863570359, 873683290, 880115963, 880744759, e 887203159, de forma a estabelecer a taxa de juros remuneratórios em 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, LIMITANDO em 30% (trinta por cento) os descontos efetuados pelo Réu mensalmente em razão destes pactos, nos termos da Instrução Normativa INSS nº 80/2015”.

Nas razões do recurso (id. 9348174) alegou em síntese (i) a possibilidade de juntada de documento em sede recursal; (ii) ausência de demonstração de superendividamento; (iii) legalidade do percentual de taxas de juros; (iv) ausência de ilegalidade na cobrança efetuada; (v) possibilidade de capitalização dos juros; (vi) não foi cobrado juros superiores à média do mercado; (vii) inexistência de dano material; (viii) fixação de honorários exorbitantes.

Requereu a reforma da r. sentença para julgar improcedente a pretensão autora.

Contrarrazões no id. 9348235, suscitando a impossibilidade de juntada de documentos novos.

Por meio do despacho de id. 9519107 determinei a intimação do agravante para justificar a juntada de documentos.

Seguindo, o apelante manifestou no id. 9794131 que os documentos juntados já estavam nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000168-56.2018.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

APELADO: CENIRA SCHIMIDT GARCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em face da r. sentença de id. 9348170 que, nos autos da “ação anulatória” proposta em face dele por
CENIRA SCHIMIDT GARCIA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “REVISAR os contratos nºs 863569840, 863570359, 873683290, 880115963, 880744759, e 887203159, de forma a estabelecer a taxa de juros remuneratórios em 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, LIMITANDO em 30% (trinta por cento) os descontos efetuados pelo Réu mensalmente em razão destes pactos, nos termos da Instrução Normativa INSS nº 80/2015”.

Nas razões do recurso (id. 9348174) alegou em síntese (i) a possibilidade de juntada de documento em sede recursal; (ii) ausência de demonstração de superendividamento; (iii) legalidade do percentual de taxas de juros; (iv) ausência de ilegalidade na cobrança efetuada; (v) possibilidade de capitalização dos juros; (vi) não foi cobrado juros superiores à média do mercado; (vii) inexistência de dano material; (viii) fixação de honorários exorbitantes.

Pois bem.

Os documentos juntados ao recurso de ids. 863569840, 9348178, 9348179, 9348180, 9348181 e 9348182, já se encontram nos autos e foram objetos de análise pelo juízo
a quo
, de modo que não há que se falar em documentos novos. Logo, rejeito a impugnação.

Seguindo, não conheço do recuro quando a legalidade da capitalização mensal de juros, diante da inovação recursal.

Quanto ao mérito do recurso, destaco que por meio da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, de 16 de maio de 2008, estabeleceu-se os critérios e procedimentos operacionais atinentes à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos os benefícios da Previdência Social.

Essa normativa foi criada em razão da necessidade de estabelecer critérios para “as consignações nos benefícios previdenciários, disciplinar sua operacionalização entre o INSS, as instituições financeiras e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev, simplificar o procedimento de tomada de empréstimo pessoal e cartão de crédito e possibilitar a redução dos juros praticados por instituições financeiras conveniadas”
1

Feitas essas considerações, esclareço que a hipótese dos autos versa sobre operações de empréstimos pessoais consignados no pagamento sobre o benefício previdenciário, portanto aplicável a referida Instrução Normativa INSS/PRES.

Os contratos objeto de irresignação recursal são referentes aos seguintes empréstimos consignados:

n. 863569840 datado de 29/01/2016, no valor de R$ 8.764,13 e com taxa de juros de 2,34% a.m - fls. 135-6 e 199vº-201vº;

n 863570359, datado de 29/01/2016, no valor de R$ 8.872,53 e com taxa de juros de 2,34% a.m – fls. 137-8;

n. 873683290, datado de 06/09/2016, no valor de R$ 374,00 e com taxa de juros de 2,34% a.m. - fls. 141-2;

n. 880115963, datado de 02/03/2017, no valor de R$ 5.000,00 e com taxa de juros de 2,34% a.m. - fls. 143-4;

n. 880744759, datado de 16/03/2017, no valor de R$ 2.674,95 e com taxa de juros de 2,34% a.m. - fls. 145-6;

n. 887203159, datado de 09/08/2017, no valor de R$ 900,00 e com taxa de juros de 2,03% a.m. - fls. 147- 8.

Os contratos foram pactuados em 2016 e 2017, de forma que deveriam observar a Instrução Normativa n.º 80/2015, que modificando a IN n. 28/2008, dispunha que:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

§ 1º Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal;

Deste modo, agiu com o acerto o magistrado de primeiro grau em acolher a limitação de descontos ao percentual de 30%.

Em relação ao teto do juros remuneratórios, verifico que os contratos foram celebrados na vigência da Instrução Normativa n.º 80/2015, de modo que devem observar os seguintes limites:

Art. 13: Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa: [...]

II - a taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo.

Deste modo, apenas o contrato de n. 887203159, datado de 09/08/2017, no valor de R$ 900,00 e com taxa de juros de 2,03% a.m. deve ser reputado legal, pois os demais foram celebrados com índice de 2,34% desrespeitando diretamente os limites legais estabelecidos pelo artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, modificados pela Instrução Normativa n.º 80/2015.

Por sinal, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 13, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28/2008 DO INSS. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que “Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”, atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos. II.
De acordo com o artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, aplica-se a limitação de 2,08% (dois vírgula zero oito por cento) ao mês e 24,96% (vinte e quatro por cento vírgula noventa e seis por cento) ao ano. III. In casu, analisando a documentação alusiva à Cédula de Crédito Bancário entabulada entre as partes (id. 6189234), tem-se que o Empréstimo Consignado apresenta Custo Efetivo Total, respectivamente, em 2,36% (dois vírgula trinta e seis por cento) ao mês e 32,82% (trinta e dois vírgula e oitenta e dois por cento) ao ano, portanto, violando frontalmente os limites legais impostos pelo artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, que são de 2,08% (dois vírgula zero oito
por cento) ao mês e 24,96% (vinte e quatro por cento vírgula noventa e seis por cento) ao ano. IV. Nos termos da Súmula 541, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. V. Na espécie, na medida em que a referida taxa anual do contrato revela-se superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por autorizada a capitalização de juros, porém, impõe-se limitá-la às taxas estabelecidas na referenciada Instrução Normativa do INSS. VI. Uma vez constatadas tais ilegalidades, torna-se evidente que o Recorrido procedeu a cobrança de valores superiores aos devidos pela Recorrente, de modo que as respectivas quantias cobradas em excesso deverão ser restituídas na forma simples, porquanto, no momento da estipulação dos valores cobrados, prevalecia a orientação jurisprudencial que a restituição em dobro exigia a configuração da má-fé, a qual, entretanto, não restou evidenciada neste feito. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a Sentença recorrida no sentido de (I) limitar os juros contratuais às taxas de 2,08% (dois vírgula zero oito por cento) ao mês e 24,96% (vinte e quatro por cento vírgula noventa e seis por cento) ao ano, na forma do artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008; (II) ordenar que tais limites sejam observados, inclusive, para fins de capitalização dos juros; e (III) condenar o Recorrido a restituir, na forma simples, as quantias cobradas em excesso, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 5027200-21.2022.8.08.0035, Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO , Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/May/2024, grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INSS - JUROS PATAMAR SUPERIOR - ATO NORMATIVO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1 - Não vinga a preliminar suscitada pelo apelado acerca do “não atendimento ao art. 330, §2º, do CPC”, sobretudo porque a demanda também cumulou o pleito de exibição dos contratos celebrados pela parte autora, os quais só foram colacionados pelo apelado com a contestação. 2 - A egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que "[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, DJe: 07/05/2014). Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 3 - Segundo a jurisprudência “[...]No contrato de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento de beneficiário do INSS aplica-se a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que limita os juros remuneratórios a serem pactuados.[...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.238424-8/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2023, publicação da súmula em 20/11/2023). 4 - No caso concreto, “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para o Desconto em Folha de Pagamento” foi celebrado em 30/10/2015, de modo que a INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008, com a alteração dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 80, de 14 de agosto de 2015 (https://www.gov.br/inss/pt-br/centrais-de-conteudo/legislacao/legado/in28PRESINSSatualizada22.07.2020.pdf), estipulava no inciso III, do art. 16, que nas operações de cartão de crédito, “[...] a taxa de juros não poderá ser superior a 3,06% (três vírgula zero seis por cento) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo;[...]”.
Ocorre que as faturas colacionadas pelo próprio apelado (ID 8353650) relativas aos meses de novembro de 2015 até abril de 2017, denotam que houve a prática de juros no percentual de 3,36% (três vírgula trinta e seis por cento), portanto, superior ao limite estabelecido pelo referido ato normativo do INSS para a espécie contratual, o que, por conseguinte, configura a abusividade da cobrança.
5 - Recurso provido. Sentença reformada. Vitória, 24 de junho de 2024. RELATORA (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 5007638-68.2022.8.08.0021, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2024, grifei).

Por fim, quanto à tese de exorbitância dos honorários advocatícios, entendo que foram devidamente fixados em observância ao teor dos arts. 85, §8º, e 86, §único, do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso apenas para considerar legal o contrato de n. 887203159 e sua respectiva a taxa de juros, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/centrais-de-conteudo/legislacao/legado/in28PRESINSSatualizada22.07.2020.pdf>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.